Tribunal: TJSP
Processo: 1026811-88.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Apelação – Existência de anterior distribuição de recurso contra decisão proferida nos autos de embargos à execução oferecidos em ação de execução, que determinou a distribuição por dependência dos presentes embargos de terceiro, que se trata de ação incidente, acessória e conexa, de rigor o reconhecimento da existência de prevenção interna na Eg. 20a Câmara de Direito

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Apelação – Existência de anterior distribuição de recurso contra decisão proferida nos autos de embargos à execução oferecidos em ação de execução, que determinou a distribuição por dependência dos presentes embargos de terceiro, que se trata de ação incidente, acessória e conexa, de rigor o reconhecimento da existência de prevenção interna na Eg. 20a Câmara de Direito Privado, devendo o feito ser redistribuído ao mesmo Desembargador, a quem foi distribuído o recurso anterior, a teor do art. 105, § 3o, do RITJ.
Recurso não conhecido, determinada a remessa.